Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700055-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA PITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SONIA MARIA PITA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão proferida no Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, a fornecer o medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA), conforme indicação médica. Aduz que os relatórios médicos trazidos aos autos retratam a necessidade de uso do fármaco requerido no processo já que esse medicamento oferece melhor resposta no tratamento ao qual ela se submete do que o outro disponível na rede pública e que vem sendo usado (HALDOL DECANOATO E ZUCLOPENTIXOL DEPOT). Informa que a Diretoria de Assistência Farmacêutica se limitou a dizer que é preciso verificar com o médico para que ele avalie a possibilidade de substituição do medicamento, já que o mesmo foi despadronizado na SES/DF. Quanto à relevância do caso, destaca o risco de sofrer as complicações de seu quadro clínico, que não pode ser corrigido com a mesma eficácia com os outros medicamentos padronizados. Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a decisão proferida no Juízo a quo fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para o DF providenciar o medicamento não padronizado INVEGA SUSTENNA 75MG, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, concedo à agravante a gratuidade de justiça. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Sob o mesmo enfoque, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, uma vez que o agravo objetiva reformar decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que indeferiu providências antecipatórias de tutela. No âmbito do STJ, foi publicado o acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, cuja tese, após a oposição de Embargos Declaratórios, foi firmada nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.” O Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde dispõe:” Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” No caso, a médica que assina o laudo (ID 50760427, autos originários), atesta que o medicamento pretendido é o que apresenta “melhor resultado e eficiência (melhora da sociabilidade, da comunicação, da volição e diminuição do comportamento autolesivo (...). A substituição do atual fármaco em uso (zuclopentixol) para palmitato de paliperidona não é urgente, pois não implica em risco de vida, mas certamente oferece à paciente uma melhor qualidade de vida.” Como se vê, tanto o relatório médico em tela (mais recente), bem como o anterior, de 03/07/2019 (ID 43525152), consignam a ausência de urgência e perigo de morte, caso não seja ministrado o medicamento vindicado, a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida, antes do efetivo contraditório. Destarte, inexistem nos autos elementos que possam indicar eventual risco de óbito ou perecimento de direito a justificar a concessão da tutela. É sabido que o deferimento da medida ora postulada ocorre em casos excepcionais e desafia a comprovação concreta do dano ou perigo de dano alegado, situação esta não verificada na hipótese em análise. Neste sentido: Acórdão 1205200, 07065279120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Destaca-se, ainda, que a agravante não desconstruiu os fundamentos da decisão fustigada, a qual é manifestamente coerente, além de não ter demonstrado, frise-se, risco de dano efetivo à vida ou a sua saúde, que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Mister, contudo, que seja ouvido o NATJUS, a fim de aferir a imprescindibilidade do medicamento e sua eficácia. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de ORIGEM, dispensadas as informações. Ao agravado, para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. EDUARDO HENRIQUE ROSAS Juiz de Direito